Tribunal: TJMT
Processo: 1013667-48.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. IRDR NO RESP No 2.121.593/SP (TEMA 1264/STJ). NÃO APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO. MÉRITO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013667-48.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IRENE BEZERRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 855.339.121-34 (RECORRIDO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE GRAVO INTERNO/REGIMENTAL. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. IRDR NO RESP No 2.121.593/SP (
TEMA 1264/STJ
). NÃO APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO. MÉRITO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Despacho na origem (
id. 294251397 – RI no 1013667-48.2024.8.11.0055
), que determinou o sobrestamento do feito em razão do IRDR no REsP no 2.121.593/SP (
Tema 1264/STJ
).

- da situação fática.

Determinada a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.264/STJ, no Recurso Especial no 2.121.593/SP (
id. 294251397
), insurgiu a Recorrente, esclarecendo que o tema em debate no recurso inominado não versa sobre dívida prescrita, mas sim sobre dívida inexistente, decorrente de cobrança indevida.

- PRELIMINAR.

- do Equívoco na Aplicação do Tema 1264/STJ.

O Tema 1.264/STJ (
REsp no 2.121.593/SP
), trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive por meio de plataformas de renegociação.

Nesse sentido:

“Tema: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”

“Ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.”
(STJ – ProAfR no REsP no 2.121.593/SP – rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/5/2024).

Todavia, cumpre esclarecer que a presente demanda não versa sobre dívida prescrita, mas, sim, sobre inscrição indevida decorrente de serviço não contratado, conforme se tem nas negativações constantes nos autos (
contratos no 0007207358202208, no 0003243668202206 e no 0003243668202205
), todas incluídas em 14/10/2022 e exibidas em 30/10/2022.

Conforme se depreende dos documentos de (
id ́s. 285894398 e 285894881
), as anotações ocorreram no ano de 2022, ao passo que a presente ação foi distribuída em 1/11/2024.

Assim, a suspensão determinada não se aplica ao caso em análise, razão pela qual se impõe o
dessobrestamento do processo
.

- MÉRITO.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT, mas não em desfavor de decisão interlocutória. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt nos EDcl no AREsp no 2.248.939/DF - rel. Min. João Otávio de Noronha - j. 29/5/2023 - DJe 1/6/2023
); (
STJ 1a T - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.574.900/RJ - rel. Min. Gurgel de Faria – j. 26/4/2021 - DJe 12/5/2021
).

A decisão de suspensão do processo, embora equivocada em seu fundamento, possui natureza interlocutória, o que afasta a possibilidade de impugnação por agravo regimental/interno.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
RECONHEÇO, de ofício, o equívoco na suspensão do recurso inominado, determinando, após o trânsito em julgado desta decisão, o seu dessobrestamento e conclusão para julgamento.
2-
NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno/Regimental.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
5-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

Juiz WALTER SOUZA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025